Tribunal: TJMT
Processo: 1013208-27.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013208-27.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MPEMT - SAPEZAL (AGRAVANTE), EBERSON GODOFREDO - CPF: 006.743.411-80 (AGRAVADO), SIONEY PINTO DE MATOS - CPF: 009.273.531-21 (AGRAVADO), EDCARLOS RAMOS DOS SANTOS - CPF: 692.795.002-87 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ART. 7o DA LEI No 8.429/92 -

INDISPONIBILIDADE DE BENS QUE ABRANGE O POTENCIAL VALOR DA MULTA CIVIL APLICÁVEL À ESPÉCIE -

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO IMINENTE OU EFETIVA DO PATRIMÔNIO DOS DEMANDADOS.
PERICULUM IN MORA
IMPLÍCITO NO COMANDO LEGAL – FUMAÇA DO BOM DIREITO EVIDENTE NO CONJUNTO PROBATÓRIO - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.

1 - O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7o da Lei no 8.429/92, tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil. Precedentes.

2 - A Primeira Seção desta Corte de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), consolidou o entendimento de que o decreto de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo, dispensa a comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio do réu, estando o periculum in mora implícito no comando do art. 7o da LIA.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público
, contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta em desfavor de
Eberson Godofredo Amaro da Silva, Sioney Pinto de Matos
e
Edcarlos Ramos dos Santos
, o Juízo Singular indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade dos bens dos agravados.

O agravante sustenta que ingressou com a Ação Civil Pública contra os agravados diante da ocorrência de atos ímprobos por eles praticados nos anos de 2015 e 2016, consistente na exigência de vantagens indevidas
aos cidadãos que buscavam o CIRETRAN para reaverem as carteiras nacionais de habilitação apreendidas em decorrência de infrações de trânsito.

Aduz, que, anteriormente, à a ação civil pública, foi movida a ação penal no 1382-49.2016.811.0078 (código 92277), na Comarca de Sapezal/MT, pela prática desses atos ilícitos, que além de possuírem repercussão no âmbito criminal, também apresentam nas esferas cível (improbidade administrativa) e administrativa (disciplinar).

Narra que após a tramitação normal da ação penal, foi proferida na data de 08/02/2018 sentença condenatória pelo crime de associação criminosa e pelos reiterados delitos de concussão, além da decretação da perda do cargo público dos agravados Eberson e de Sioney, em face da qual os réus/agravados interpuseram recurso de apelação.

Diante da condenação na esfera criminal, ressalta o
parquet
, que ajuizou a ação de improbidade administrativa, aduzindo o enriquecimento ilícito pelos agravados/servidores Eberson e Sioney em conluio com o particular Edcarlos, além de alegar violação aos princípios da Administração Pública, nos termos da petição inicial, da qual foi requerida a indisponibilidade de bens dos agravados, com fundamento no art. 7o, da Lei no 8.429/1992.

Aduz, outrossim, que o magistrado
a quo
indeferiu a indisponibilidade de bens do agravado em razão da falta de apuração de eventual dano ao erário para justificar a indisponibilidade. Contudo, entende que a indisponibilidade de bens no caso de apuração de atos ímprobos por dano ao erário, enriquecimento ilícito e violação aos princípios da administração pública, deve recair quanto à possível condenação por multa civil, utilizando como parâmetro os vencimentos dos réus art. 12, III, da LIA, como sanção autônoma.

Por isto, pediu, liminarmente, fosse determinada a indisponibilidade dos bens dos agravados, para o ressarcimento do dano ao erário acrescido da multa civil, na forma e valores descritos na petição inicial. No mérito, o provimento do agravo.

A liminar foi concedida em parte, pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 4792187).

Decorreu o prazo sem contrarrazões (certidão Id n. 13618457).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo provimento do agravo (Id n. 15376606).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual diz respeito a supostos atos de improbidade administrativa praticados pelos agravados nos anos de 2015 e 2016, consistente na exigência de vantagens indevidas
aos cidadãos que buscavam o CIRETRAN para reaverem as carteiras nacionais de habilitação apreendidas em decorrência de infrações de trânsito.

Segundo consta dos documentos juntados no processo eletrônico, em especial a sentença proferida na ação penal
no 1382-49.2016.811.0078 (código 92277), na Comarca de Sapezal/MT, que condenou os agravados pela prática desses atos ilícitos (Id 4286045, págs. 1/16), os agravados Eberson e Sioney, na qualidade de servidores públicos do DETRAN, lotados na 57a CIRETRAN de Sapezal/MT, exigiram vantagem indevida (dinheiro) ao menos de cinco munícipes (usuários) que buscavam o órgão de trânsito para reaverem as CNH’s apreendidas.

Desse modo, apurou-se que o pagamento dessa vantagem exigida pelos servidores foi, por vezes, realizado no estabelecimento comercial do também agravado Edcarlos Ramos (Salão Vip Cabeleireiro’s), bem como que nesse local também eram devolvidos os documentos aos usuários, sendo que os valores indevidos eram divididos entre os três criminosos, conforme bem tratado na exordial acusatória e na sentença.

Com efeito, após a tramitação normal da ação penal, foi proferida na data de 08/02/2018 sentença condenatória pelo crime de associação criminosa e pelos reiterados delitos de concussão, além da decretação da perda do cargo público dos agravados Eberson e de Sioney (Id 4286045, págs. 1/16).

Pois bem.

De acordo com o artigo 7o da Lei 8.429/92, é possível a decretação da indisponibilidade dos bens do réu, com vistas a assegurar o resultado prático do processo e a viabilidade da realização do direito afirmado pelo autor.

Faz-se oportuno lembrar a natureza, pressupostos e alcance da referida medida, sendo valioso transcrever, pelo caráter exaustivo, parte do voto da Ministra DENISE ARRUDA, no Recurso Especial no 1.040.254-CE:

“A natureza jurídica da indisponibilidade de bens prevista na Lei de Improbidade Administrativa é manifestamente acautelatória, pois visa assegurar o resultado prático de eventual ressarcimento ao erário causado pelo ato de improbidade administrativa, mediante a presença dos requisitos autorizadores, antes mesmo da notificação do réu para a apresentação de defesa prévia.”

Infere-se, pois, que se trata de típica providência cautelar para que se assegure resultado prático de futuro processo a ser instaurado ou mesmo daquele que já se encontra em trâmite, contra o agente público infrator. Sua maior utilidade é a de assegurar bens dos infratores para garantir a efetividade do provimento judicial e impedir o risco de dilapidação do patrimônio, o que caracteriza, assim, o
periculum in mora.

No mesmo sentido, o entendimento de Wallace Paiva Martins Júnior (Probidade Administrativa, 3a ed, São Paulo: Saraiva, 2006, pp. 441/442):

“A providência não exige prova cabal,
mas razoáveis elementos configuradores da lesão, como acentua Marcelo Figueiredo, sob o argumento de que 'exige, s.m.j., não uma prova definitiva da lesão (já que estamos no terreno preparatório), mas, ao contrário, razoáveis provas para que o pedido de indisponibilidade tenha trânsito e seja deferido'.
Razoável o argumento que exonera a presença do fumus boni juris e do periculum in mora para a concessão da indisponibilidade dos bens, apesar de opiniões contrárias. Com efeito, a lei presume esses requisitos ao autorizar a indisponibilidade, porquanto a medida acautelatória tende à garantia da execução da sentença,
tendo como requisitos específicos evidências de enriquecimento ilícito ou lesão ao erário,
sendo indiferente que haja fundado receio de fraude ou insolvência, porque o perigo é ínsito aos próprios efeitos do ato hostilizado.
Exsurge, assim, a indisponibilidade como medida de segurança obrigatória nessas hipóteses
.”
(destaquei)

Abaixo, colaciono ementa que se amolda perfeitamente ao presente caso,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE DOS BENS. ART. 7o DA LEI 8.429/92.
DECRETAÇÃO. REQUISITOS. ENTENDIMENTO DO STJ DE QUE É POSSÍVEL ANTES DO RECEBIMENTO DA INICIAL. SUFICIÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO (FUMAÇA DO BOM DIREITO). PERIGO DA DEMORA IMPLÍCITO. INDEPENDÊNCIA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA TAMBÉM SOBRE BENS ADQUIRIDOS ANTES DA CONDUTA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INDIVIDUALIZA AS CONDUTAS E INDICA DANO AO ERÁRIO EM MAIS DE QUINHENTOS MIL REAIS. SÚMULA N. 83/STJ.

1. (...)

3
. O entendimento conjugado de ambas as Turmas de Direito Público desta Corte é de que, a indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa: a) é possível antes do recebimento da petição inicial; b) suficiente a demonstração, em tese, do dano ao Erário e/ou do enriquecimento ilícito do agente, caracterizador do fumus boni iuris
; c) independe da comprovação de início de dilapidação patrimonial, tendo em vista que o periculum in mora está implícito no comando legal;

d) pode recair sobre bens adquiridos anteriormente à conduta reputada ímproba; e e) deve recair sobre tantos bens quantos forem suficientes a assegurar as conseqüências financeiras da suposta improbidade, inclusive a multa civil. Precedentes: REsp 1115452/MA; REsp 1194045/SE e REsp 1135548/PR.

4. Ademais, a indisponibilidade dos bens não é indicada somente para os casos de existirem sinais de dilapidação dos bens que seriam usados para pagamento de futura indenização, mas também nas hipóteses em que o julgador, a seu critério, avaliando as circunstâncias e os elementos constantes dos autos, afere receio a que os bens sejam desviados dificultando eventual ressarcimento. (AgRg na MC 11.139/SP).

5. Destarte, para reformar a convicção do julgador pela necessidade da medida em favor da integridade de futura indenização, faz-se impositivo revolver os elementos utilizados para atingir o convencimento demonstrado, o que é insusceptível no âmbito do recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 20.853/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 29/06/2012)

Ademais, o deferimento de medida liminar não é ato discricionário do juiz, ao contrário, trata-se de ato vinculado e uma vez presentes os pressupostos da medida.

No caso, em se tratando de patrimônio público – patrimônio de todos, basta indícios de lesão, dilapidação, malversação ou demais espoliações para ensejar o decreto de indisponibilidade de bens do causador do ilícito. Nessa senda é a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 7o DA LEI No 8.429/92. INDISPONIBILIDADE DE BENS QUE ABRANGE INCLUSIVE AQUELES ADQUIRIDOS ANTES DA PRÁTICA DO SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE, ASSIM COMO O POTENCIAL VALOR DA MULTA CIVIL APLICÁVEL À ESPÉCIE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO IMINENTE OU EFETIVA DO PATRIMÔNIO DO DEMANDADO. PERICULUM IN MORA IMPLÍCITO NO COMANDO LEGAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1 -
O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7o da Lei no 8.429/92, tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, ainda que adquiridos anteriormente à prática do suposto ato de improbidade, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil
. Precedentes. 2 - A Primeira Seção desta Corte de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), consolidou o entendimento de que o decreto de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo, dispensa a comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio do réu, estando o periculum in mora implícito no comando do art. 7o da LIA. 3 - Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ , Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 20/11/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA) (destaquei)

Frisa-se, que para qualquer ato de improbidade administrativa que acarrete prejuízo ao erário aplica-se a medida, com o intuito de resguardar o devido ressarcimento do dano, ainda que este dano, de início não seja quantificado.

No caso está claro o
fumus boni iuris
, quando constatado que os agravados exigiam pagamento indevido dos cidadãos para resgatarem seus documentos apreendidos.

É certo que a jurisprudência mais atualizada vem entendendo estar implícito o requisito do
periculum in mora
nos pedidos de indisponibilidade de bens dos agentes públicos praticantes de atos ímprobos, que é a consequência elementar do ato que causou lesão ao erário, não obstante, deve-se levar em conta, também, a aparência do bom direito que,
in casu,
restou demonstrada, com a farta documentação acostada aos autos.

Por outro lado, subsiste matéria pertinente à possibilidade de determinação de indisponibilidade de bens em razão de ato ímprobo que atente contra os princípios da administração pública, visto que em primeiro momento a interpretação literal do art. 7o da Lei no 8.429/92 induz à necessária indicação de lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito, o que não seria possível na hipótese, uma vez que não se tem como apurar na fase inicial da demanda o valor do dano causado ao erário, como bem salientado pelo magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...)

Com efeito, o valor a ser aplicado da multa civil deverá ser arbitrado segundo entendimento do Juízo, e no momento oportuno.

Ademais, a medida coercitiva em questão se faz de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, o que neste momento processual não foi apurado. (...)”
(
sic decisum
Id 4286049 - pág. 2)

Sobreleva mencionar, a respeito do tema, que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou que a decretação de indisponibilidade de bens deve considerar o integral ressarcimento e o potencial valor de multa civil a ser aplicado, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 7o DA LEI No 8.429/92. GARANTIA DE FUTURA EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. 1 - O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7o da Lei no 8.429/92, tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens (ainda que adquiridos anteriormente à prática do suposto ato de improbidade), incluído o bloqueio de ativos financeiros,
deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil
. Precedentes. 2 – (...). Precedente. 3 - Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1161049/PA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 29/09/2014) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. GARANTIA DE EVENTUAL EXECUÇÃO. LIMITES. VALOR DO DANO AO ERÁRIO, ACRESCIDO DE POSSÍVEL IMPOSIÇÃO DE MULTA CIVIL
, ESTIMADO PELO AUTOR DA AÇÃO. CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. PODERES DE CAUTELA E DE CONDUÇÃO DO FEITO PELOS MAGISTRADOS. OBSERVÂNCIA DE PRECEITOS LEGAIS SOBRE VEDAÇÃO À INDISPONIBILIDADE. 1.
É pacífico nesta Corte Superior entendimento segundo o qual a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil como sanção autônoma.
2. (...) (Precedentes: REsp 1078640/ES, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2010, DJe 23/03/2010; REsp 535.967/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009) 6. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AgRg no AREsp 100.445/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/05/2012) (destaquei)

Desta forma, o STJ considera para fins de indisponibilidade, também, a possível multa civil que possa recair aos réus/agravados, de modo que se mostra plenamente cabível a medida acautelatória quando o ato de improbidade se amoldar ao art. 11, visto que o art. 12, III, ambos da Lei de Improbidade Administrativa, prevê multa de até cem vezes do valor da remuneração percebido pelo agente,
in verbis
:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

(...)

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

(...)

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.”

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou sobre o assunto:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ERRO DE CAPITULAÇÃO DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO EXPRESSA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIAS NÃO DEVIDAMENTE PREQUESTIONADAS. SÚMULAS 282 E 356, AMBAS EDITADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. MEDIDA QUE DEVE SER SUFICIENTE A GARANTIR O INTEGRAL RESSARCIMENTO DE EVENTUAL PREJUÍZO AO ERÁRIO, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO, AINDA, O VALOR DE POSSÍVEL MULTA CIVIL COMO SANÇÃO AUTÔNOMA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DESTA MEDIDA CAUTELAR
. PRECEDENTES DO STJ.

1. (...).

2. No que tange à justeza do decreto da indisponibilidade de bens, o acórdão recorrido consignou que a medida de indisponibilidade é proporcional ao dano investigado, incluindo-se nela também o valor da possível multa a ser aplicada. Esse entendimento se firmou na mesma orientação deste Sodalício nos termos dos seguintes precedentes: AgRg no REsp 1311013/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 13/12/2012; AgRg no REsp 1311465/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 24/09/2012, dentre outros.

3.
Ainda que se considere que a conduta é subsumível ao art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, mesmo assim é cabível a medida de indisponibilidade.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1299936/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 23/04/2013) (destaquei)

Sendo assim, conforme se infere da inicial da ação civil de improbidade (Id 4286047 - págs. 28/29) o vencimento do agravado Eberson era no importe de R$ 2.977,99 (dois mil, novecentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos), sendo certo que o
parquet
requereu a indisponibilidade no montante de 30 vezes o valor dos seus vencimentos (multa civil), o resulta em R$ 89.339,70 (oitenta e nove mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta centavos).

Em relação ao agravado Sioney Pinto, o seu vencimento é no valor de R$ 3.091,16 (três mil, noventa e um reais e dezesseis centavos) (Id 4286047), e o
parquet
também requereu a indisponibilidade no montante de 30 vezes o valor dos seus vencimentos (multa civil), o que resulta na indisponibilidade no valor de R$ 92.734,80 (noventa e dois mil, setecentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos).

Já com relação ao agravado Edcarlos Ramos entendo que, por não ter parâmetros objetivos do valor de sua remuneração nos documentos acostados aos autos, deve ser mantido o indeferimento de indisponibilidade de seus bens.

Com efeito, esses
argumentos bastam para justificar uma concessão parcial da pretensão recursal, pois, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, são verossímeis as alegações do agravante, de modo que a reforma parcial do
decisum
objurgado, é medida que se impõe.

Com tais considerações, ratifico a liminar, para dar parcial provimento ao agravo,
no sentido de decretar a
indisponibilidade dos bens dos agravados
Eberson Godofredo Amaro da Silva
, no montante de
R$ 89.339,70 (oitenta e nove mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta centavos)

e de
Sioney Pinto de Matos
,
no valor de
R$ 92.734,80 (noventa e dois mil, setecentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos)
. E, com relação a ao agravado Edcarlos Ramos, por não ter parâmetros objetivos do valor de sua remuneração nos documentos acostados aos autos, mantenho o indeferimento de indisponibilidade de seus bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020